Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-47.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011397-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VIEIRA LOPES - CPF: 009.739.941-85 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO.
SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.
TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO
A
ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O simples
fato

de os

Fundos
de
Investimento

não

terem

personalidade

jurídica
,
por

si

só
,
não

exclui

sua

capacidade
de
estar

em

juízo
,
visto
que
essa

condição

não
é
imprescindível
para
reivindicar

seus

direitos
e responder
por
suas

obrigações
,
seja

em

juízo

ou
fora dele.

2.S
egundo a
Teoria
da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar de imediato o mérito da contr ovérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento
.
Não

estando
a causa
madura
para
julgamento
(art. 1.013, §3º, I, do CPC), o
feito

deve

retornar
à
origem
para regular
processamento
e
julgamento
de
mérito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011397-47.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

JOSE
CARLOS VIEIRA LOPES

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE CARLOS VIEIRA LOPES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID175316267/PJe2.
Entendeu

a

irr
egularidade
do polo
passivo

em

razão
de a
parte

reclamada

não

possuir

personalidade

jurídica
e
extinguiu
a
ação

sem

resolução
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175316268/PJe2.
Em

suma
,
sustentou
a
capacidade
da
reclamada
de
ser

parte
e
figurar
no polo
passivo
da
lide
.

Pugnou pela reforma do decisum que extinguiu o feito

sem

exame
do
mérito
.

A
parte

reclamada

apresentou

não

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolv
idas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Capacidade
de
ser

parte
dos
Fundos
de
Investimentos
.

Toda
pessoa
que se
encontra
no
exercício
de
seus

direitos
e
obrigações
tem
capacidade
de
estar

em

juízo
(art. 70 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
50 da Lei
nº
4.728/65
,
os

Fundos
de
Investimentos

são

constituídos
sob
a forma
de
condomínio
,
estando

sujeitos

ao

regramento

específico

disciplinado
pela
Comissão
de
Valores

Mobiliários
(CVM).

Embora

os

Fundos
de
Investimento

sejam

efetivamente

destituídos
de
personalidade

jur
ídica
,
a

estes

são

imputados

direitos
e
deveres
,
tanto

em

suas

relações

internas

quanto

externas
e,
não
obstante
exercerem

suas

atividades

por

intermédio
de
seu

administrador
/gestor,
podem

ser
titular,
em

nome

próprio
, de
direitos
e
obrigações
e,
consequen
temente
,
possuem

capacidade
de
estarem

em

juízo
.

Neste

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO DE PROVAS.

NECESSIDADE.

REEXAME DE PROVA.

SÚMULA Nº 7/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR.

EXISTÊNCIA.

REGULARIDADE FORMAL.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP). NATUREZA JURÍDICA.
CONDOMÍNIO ESPECIAL.

COTAS.

CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

POSSIBILIDADE
.
(...)5. As
normas

aplicáveis

aos

fundos
de
investimento

dispõem

expressamente
que
eles

são

constituídos
sob
a forma
de
condomínio
, mas
nem

todos

os

dispositivos

legais
que
disciplinam

os

condomínios

são

indistintamente

aplicáveis

aos

fundos
de
investime
nto
,
sujeitos
a
regramento

específico

ditado
pela
Comissão
de
Valores

Mobiliários
(CVM).6.
Embora

destituídos
de
personalidade

jurídica
,
aos

fundos
de
investimento

são

imputados

direitos
e
deveres
,
tanto

em

suas

relações

internas

quanto

externas
, e,
não
o
bstante
exercerem

suas

atividades

por

intermédio
de
seu

administrador
/gestor,
os

fundos
de
investimento

podem

ser
titular,
em

nome

próprio
, de
direitos
e
obrigações
.(...)
(STJ
REsp
n. 1.965.982/SP, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turm
a
,
julgado

em
5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA.

INCONFORMISMO.
INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 12, IX, DO CPC/73.
FUNDOS DE INVESTIMENTO.
NATUREZA JURÍDICA DE
CONDOMÍNIO.
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELO ADMINISTRADOR.

POSSIBILIDADE.

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE FUNDO DE I
NVESTIMENTO AINDA NÃO CONSTITUÍDO.

IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...
)VII
.
Os

fundos
de
investimento
,
não
obstante a
grande

variedade
de
espécies
,
constituem

uma

forma de
condomínio

ou

universalidade
de
direito
. Nos
termos
do art.
3º da
Instrução
CVM 555/2014,
atualmente

vigente
, "
o
fundo
de
investimento
é
uma

comunhão
de
recursos
,
constituído
sob
a forma
de
condomínio
,
destinado
à
aplicação

em

ativos

financeiros
".

Na
lição
de Eduardo Fortuna,
"
embora

destituídos
de
personalidade

jurídica
,
os

Fundos
de
Investimento

são

entes

capazes
de
adquirir
e
transferir

direitos
,
sempre

representados

por

seus

administradores
.
Segundo Arnoldo Wald,
trata
-se de: 'um
condomínio
de
natureza

especialíssima
, que
tem

patrimônio

próprio
,
escrita

específica
, auditoria
nas

suas

contas
,
representação

em

juízo
e
administração

por

uma

espécie
de
trustee
. A
propriedade
dos bens
pertence

ao
Fundo e as
cotas
é que
são
da
propriedade
dos
condômin
os
'" (in Mercado
Financeiro
:
Produtos
e
Serviços
,
Qualitymark

Editora
, 2017, p. 627). Na
mesma

linha
,
a

atual

definição
de
fundo
de
investimento
,
constante
do art. 1.368-C do
Código
Civil,
incluído
pela Lei 13.874/2019,
esclarece
que "o
fundo
de
investimen
to
é
uma

comunhão
de
recursos
,
constituído
sob
a forma
de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação

em

ativos

financeiros
, bens e
direitos
de
qualquer

natureza
".
A
representação
processual da
instituição

financeira
,
portanto
,
está

fundada
no a
rt.
12, IX, do CPC/73, e
não
no
seu

inciso
VII. (...)
(STJ
REsp
n. 1.409.607/SP,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
15/9/2020,
DJe
de 23/9/2020.)

Portanto
,
apesar
da
parte

reclamada

ser
um Fundo de
Investimento
e
não

ter

person
alidade

jurídica
,
essa

tem
plena
capacidade
de
estar

em

juízo
para
reivindicar

seus

direitos
e responder
suas

obrigações
.

Teoria
da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.
013, § 4º, DO CPC/2015.
APLICAÇÃO.

SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...)2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013,
§ 4º, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode

ser

aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na

hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
espec
ial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento
do mérito por esta
Turma
, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular
trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno

dos autos
a

instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023